Tribunal: STF
Processo: Rcl 91213
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luis Eduardo Marciano Ramos contra ato do Juiz de Direito da 02ª Vara do Foro da Comarca de Rancharia/SP, por suposta ofensa à decisão proferida por esta Corte no HC 263.331/SP (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que o reclamante teve sua prisão preventiva decretada na sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 1500752-21.2025.8.26.0583 (eDOC 12, p. 1). 
A defesa alega que o novo decreto prisional repete os mesmos fundamentos já declarados ilegais por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 263.331/SP, que havia revogado a custódia cautelar anterior (eDOC 1, p. 1, 3 e 7).
Sustenta que a manutenção da prisão viola a autoridade da decisão paradigma, pois a decisão de primeiro grau teria utilizado de forma isolada a quantidade de drogas apreendidas como justificativa para o encarceramento (eDOC 1, p. 7).
Nesta Corte, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a imediata revogação da prisão preventiva, assegurando o direito de responder ao processo em liberdade (eDOC 1, p. 8). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar (eDOC 1, p. 8).
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento do pedido. (eDOC 21, p. 1).

É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, inciso I, alínea "l", da Constituição e regulado no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
A defesa sustenta transgressão ao que foi decidido no HC 263.331/SP. Naquela oportunidade, a ordem foi concedida de ofício para revogar a prisão preventiva decretada inicialmente contra o reclamante, por se entender que a custódia estava fundamentada de forma genérica, com base exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas, sem a indicação de elementos concretos de periculosidade ou de vínculo com organização criminosa (eDOC 2, p. 6).
Conforme se extrai dos autos, na sentença condenatória que fixou a pena do reclamante em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o magistrado de primeiro grau apresentou os seguintes fundamentos para a decretação da prisão:

"Da Prisão Preventiva e do Direito de Recorrer em Liberdade 
Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. A segregação cautelar faz-se estritamente necessária para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP. 
No caso concreto, o periculum libertatis exsurge da periculosidade social dos agentes, evidenciada pelo modus operandi (uso de batedores) e pela expressiva quantidade de droga apreendida (9,8 kg de maconha - fls. 218). Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que tais elementos são fundamentos idôneos para a prisão preventiva: 
"A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. [...] As especiais circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de entorpecentes, estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública." (STF - Primeira Turma - RHC 248254 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04/11/2024). 
[...]
Em relação a MATHEUS, a reincidência específica (fls. 79/90) aponta risco de reiteração. Mantenho a prisão de ANDRÉ e decreto a de LUIS EDUARDO, ante a confirmação da condenação por crimes graves em regime fechado. Expeçam-se os mandados e as guias de execução provisória. (eDOC 12, p. 10).

A decisão paradigma relacionava-se à insuficiência de fundamentação do decreto prisional originário, proferido no início da investigação, o qual se apoiava isoladamente na quantidade de droga apreendida. 
O novo decreto prisional se funda na prolação da sentença, por meio da qual se implementou “condenação por crimes graves em regime fechado.”
Veja- se o teor da decisão proferida no HC 263.331:

Friso, ainda, que a referida decisão foi mantida nas instâncias superiores. (eDOC 2, p. 17-22, 29-31; eDOC 4, p. 1-3)
Entretanto, é manifesta a carência de fundamentação para o decreto de prisão preventiva dos pacientes.
Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada na própria prática do delito de tráfico de drogas e na quantidade de maconha apreendida, sem qualquer demonstração mínima de que os pacientes integrem organização criminosa. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).

Ainda no que concerne à prisão preventiva, transcrevo os contornos da medida cautelar segundo Aury Lopes Jr: 

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
“Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
“Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866).

Na linha da jurisprudência desta Corte não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições evidenciam-se na espécie.
Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
 Assim, da leitura do fragmento transcrito do decreto prisional, percebe-se a ausência de elementos concretos para fundamentar a decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.
Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva dos pacientes, primários e sem antecedentes criminais (eDOC 2, p.36-43), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.
Nesta toada, observe:

“Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).

Da leitura do inteiro teor da sentença, observo que a prisão preventiva foi decretada, substancialmente, mais uma vez, apenas em razão da quantidade da droga, a revelar que a autoridade reclamada nem sequer se esforçou para contornar o comando da decisão apontada como malferida.

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para restabelecer a autoridade da decisão proferida no HC 163.331 e revogar a prisão decretada em desfavor do reclamante, salvo se por outro motivo não estiver preso.
Deixo de estender os efeitos da decisão aos corréus por absoluta ausência de similaridade entre os casos: Maycon violou cautelares, Matheus é reincidente e André já estava preso. (eDOC 12)

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente